Tribunal: TJDFT
Processo: 0707896-32.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. PRELIMINAR. NULIDADE. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE TODOS OS ARGUMENTOS DA INICIAL. REJEIÇÃO. CONTRATO DE GESTÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTAS JULGADAS IRREGULARES. INSTITUTO CANDANGO DE SOLIDARIEDADE - ICS. ORGANIZAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL E UTILIDADE PÚBLICA. SUJEIÇÃO À FISCALIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF. RESPONSABILIDADE DA DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. PREVISÃO LEGAL E ESTATUTÁRIA. REVISÃO DA CONCLUSÃO ADOTADA PELA CORTE DE CONTAS. MÉRITO ADMINISTRATIVO. INVIABILIDADE. ANÁLISE DE ASPECTOS LEGAIS E FORMAIS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO.
1. O recurso de embargos de declaração possui seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou para corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Apreciados os temas discutidos no processo e lançados os fundamentos que embasaram a decisão, no sentido de que a responsabilidade da Diretoria de Promoção Social do ICS decorre tanto da Lei Distrital no 2.415/99 e do artigo 6o, II, da Lei Complementar no 01/94, pois estão sujeitos à jurisdição do Tribunal de Contas aqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte dano ao Erário, como do Estatuto do Instituto, o acórdão não pode ser apontado como obscuro ou contraditório por divergir das teses defendidas pela parte.
3. Os embargos de declaração prestam-se a esclarecer ou complementar o acórdão que apresente ponto omisso, contraditório ou obscuro. Não se destina, pois, à rediscussão da matéria objeto do julgado, haja vista que, até para fins de prequestionamento, o embargante deve observar as hipóteses de cabimento estabelecidas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.